Tribunal: TJDFT
Processo: 0700884-85.2020.8.07.0011
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE PERÍCIA. CAUSA MADURA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão condenatória de indenização por danos morais, em virtude inscrição do nome do autor em cadastro de inadimplentes. Recurso do autor visa à reforma da sentença que declarou o processo extinto sem resolução de mérito por incompetência do juizado especial.
2 – Preliminar. Incompetência. Complexidade. Inexistência. Dispensa da prova pericial. Não há necessidade de perícia quando os fatos controvertidos podem ser esclarecidos à luz de outras provas, especialmente pelo exame da prova documental. Precedentes (Relator(a): ARNALDO CORRÊA SILVA ACJ20150410079143). Eventual necessidade de se investigar se a assinatura constante do contrato juntado pela requerida é da parte autora ou de falsário deve ser analisada a luz das provas produzidas no processo. De outra parte, poderia o autor, que insiste em ver a sua demanda julgada sob o rito simplificado dos juizados especiais, ter apresentado laudos técnicos suficientes para o convencimento do julgador (art. 35 da Lei n. 9.099/1995). Ademais, de acordo com a narrativa da petição inicial, o pedido de indenização por danos morais não possui como causa de pedir apenas a inexistência de relação jurídica, mas também a necessidade de notificação prévia em caso de inscrição em cadastros de inadimplentes. Preliminar que se acolhe para firmar a competência do Juizado de origem para o processamento da causa.
3 – Julgamento. Causa madura. O processo encontra-se instruído com os documentos necessários e não há provas a serem produzidas. A causa está madura para julgamento, o que se faz na instância recursal. Assim, cabível o julgamento da questão na instância recursal pelo critério da causa madura, na forma do art. 1013, § 3o, do CPC.
4 – Contrato de prestação de serviços. Inexistência de débitos. Controvérsia sobre a existência de contrato. Estabelecida controvérsia sobre a existência da obrigação, incumbe a quem alega a sua existência a prova respectiva, em face da impossibilidade de se exigir da outra parte a prova de fato negativo (prova diabólica). Precedentes (20110110923325APC, Relator: ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, Revisor: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 6a Turma Cível). A despeito das alegações do autor de desconhecer a relação jurídica, o réu juntou ao processo o contrato devidamente assinado de prestação de serviços de Fornecimento de Gás Liquefeito de Petróleo - GLP - e de Comodatos de Equipamentos (ID 19544018). Verifica-se que a assinatura do contrato é semelhante à constante no documento de identificação do autor (ID 19543745), de modo que não há qualquer elemento no processo que indique fraude. Ademais, o réu colacionou aos autos notas fiscais (ID 19544019, 19544020) e imagem do estabelecimento comercial do autor, local em que o serviço era prestado (ID 19544021). Desse modo, conclui-se pela existência de relação jurídica entre as partes, razão pela qual não há que falar em indenização por danos morais fundada em inscrição indevida em cadastro de inadimplentes sob esse argumento.
5 – Inscrição em cadastro de inadimplentes. Notificação prévia. Conforme inteligência da súmula 359 do STJ, cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição. Tendo em vista que a Instituição responsável pelo cadastro (arquivista) não integra o polo passivo da ação, é improcedente o pedido de indenização por danos morais em face do réu, o qual não é responsável pela notificação prévia do devedor em caso de inscrição em cadastro de inadimplentes. Sentença que se reforma para julgar improcedente o pedido do autor.
6 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa, pelo recorrente vencido.
W